Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-12.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. DUPLA GARANTIA PREVISTA NA AVENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO ALUGUEL NÃO SE CONFUNDE COM CAUÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO QUE PREVÊ APENAS A GARANTIA PRESTADA POR MEIO DA FIANÇA. VALIDADE. NULIDADE E CONTRAVENÇÃO PENAL AFASTADAS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PEÇA CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES. REQUISITOS FORMAIS. NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA.
1. O pagamento antecipado do aluguel – que não se confunde com caução -, não se caracteriza como modalidade de garantia contratual. "Ao contrário, a cobrança antecipada decorre da ausência total de garantia, e só se admite em relação ao mês vincendo” (Sylvio Capanema). Precedentes.
2. Inexistindo dupla garantia, é válida a fiança prestada pela segunda Apelante. Forçoso concluir, portanto, que não há que se falar em afronta ao art. 37, Parágrafo único da Lei n. 8245/91 com relação a essa previsão contratual tampouco da ocorrência de contravenção penal.
3. Não se conhece de recurso adesivo aviado na mesma peça das contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa.
4. Negou-se provimento ao apelo. Apelação adesiva não conhecida.